Tribunal: TJES
Processo: 0023193-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023193-12.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA PEREIRA DE FREITAS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO NO JULGADO SOBRE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, os “embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP). 2. Não há omissão quando o Acórdão, resultado de intenso debate na Sessão de Julgamento, contém manifestação suficiente sobre todos os pontos suscitados pelas partes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023193-12.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: MARIA PEREIRA DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 5386687, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONISTA DE SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA. TÍTULO EXEQUÍVEL. PRESERVAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança. Demanda ajuizada por pensionista de serventuário, à época, aposentado em serventia não-oficializada. 2. Sentença na qual o Juiz declara a inexigibilidade do título porque fundado em norma declarada inconstitucional pelo e. STF na ADI 1835/SC. 3. Questão peculiar já reconhecida pelo egrégio Tribunal Pleno quando do julgamento do mandado de segurança n.º 100020027254, quando se concluiu que os “serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. (...). A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário.” 4. Em recente julgamento de embargos de divergência, o e. STF buscou preservar o direito adquirido de servidores capixabas que, mesmo não integrando o serviço público, já estavam aposentados em serventias não-oficializadas pelo regime próprio por força da Lei Estadual n.º 2.349/68. No caso, a Excelsa Corte assentou que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los” (RE 1025152 AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2022). 5. Exigibilidade do título que implica na anulação da sentença e na consequente determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. 6. Recurso conhecido e provido. (Id 5388367).

Segundo defende o ora Embargante em suas razões recursais, há omissão no Acórdão em razão da ausência de manifestação deste egrégio Órgão Julgador “
acerca do entendimento jurisprudencual citado
” (página 03).

Aduz, ainda, que:

“(...) consoante pontuado pela Autarquia Previdenciária nos autos, ainda que tenham direito de continuar percebendo proventos no regime próprio, tal fato não os equipara a servidores públicos do Poder Judiciário, nos termos do entendimento do STF, consoante citado no aresto que segue:

(...).

Por conseguinte, consoante antes fundamentado mesmo que os serventuários sejam admitidos no regime próprio, se aposentados antes da EC 20/98, não podem ter os aumentos concedidos aos servidores do Judiciário de forma extensiva, nesse sentido o Supremo Tribunal Federal firmou no ARE 707129 que resta impossibilitado o aumento igualitário concedido aos servidores do Judiciário, aplicando-se à hipótese a Súmula Vinculante n° 37. Apesar de se perceber que no julgado o Egrégio TJES tenha se pronunciado sobre o entendimento do Pretório Excelso, não há clara menção ou enfrentamento desse posicionamento jurisprudencial.” (Páginas 03-04).

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, da própria leitura de suas razões recursais se constata que a intenção exposta no presente recurso não é propriamente a de corrigir vício de omissão que tenha maculado o Acórdão recorrido, mas, sim, verdadeiramente a de impor ao Tribunal a interpretação que a parte adotou a respeito da discussão havida nos autos.

Ocorre que, como se sabe, os Embargos de Declaração não se prestam à pretensão de obter a reforma do julgado, de modo que mesmo quando opostos com intuito de suprir o prequestionamento, ainda assim é necessária a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) para o acolhimento do mencionado recurso.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal Justiça (STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento. 2. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional - com vistas à interposição de recurso extraordinário -, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 3. Não recolhida a multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso posteriormente ajuizado, conforme previsão do § 5º do mesmo dispositivo legal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). (Sem grifo no original).

Ademais, necessário ressaltar que no julgamento que resultou no Acórdão recorrido houve intenso debate entre os componentes deste egrégio Órgão Colegiado, inclusive com voto divergente, circunstância que afasta a alegação de existência de omissão porque todas as questões necessárias à solução da lide foram devida e suficientemente abordadas no Acórdão recorrido.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.